Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Incapacidade econômica. Presunção relativa. Exame do caso concreto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24, porque não reparado o dano e não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica da agravante para reparar os danos causados à vítima.
III. Razões de decidir
3. A reparação do dano sofrido pela vítima é a regra do ordenamento jurídico. Afastá-la, exceção.
4. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir, incapacidade econômica de repará-lo.
5. A presunção de incapacidade econômica do condenado, para essa finalidade, prevista no art. 12 do decreto, não é absoluta. Não prevalece se há provas de que o apenado, no caso concreto, tem condições econômicas de reparar o prejuízo que causou à vítima.
6. Se a apenada trabalha como manicure, tem renda mensal, foi beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos - prestação pecuniária -, que vem adimplindo, e foi patrocinada por advogado particular na ação penal de origem, não é hipossuficiente econômico para fins de concessão do indulto.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLV; Decreto 12.338/24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2017241, 0716581-09.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe: 01/08/2025; acórdão 2026132, 0719610-67.2025.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe: 05/08/2025.